Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-21.2017.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000163-21.2017.8.05.0101

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEX MIRANDA DE BRITO

Advogado(s): DANIEL MAGALHAES DE BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO RENOVADO POR VÁRIOS ANOS. CONTRATO NULO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE VERBAS SALARIAS: FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DOS DEPÓSITOS RELATIVOS AO FGTS. REPERCUSSÃO GERAL -
RE n.º 596.478
/PR
– STF. SÚMULA 466 DO STJ. VERBAS DEVIDAS – RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Segundo c
onsta nos autos, o apelante firmou contrato temporário com o
réu
para prestar serviços de odontologia,
renovando-se vários contratos

temporários
sem
qualquer interrupção,

desde
de
setembro de 2010
até
novembro de 2016.

2.
Em se tratando de
contrato

temporário, a lei 8.745/93, regulamentadora da Administração Federal,
que inclusive dispõe sobre a regulamentação do artigo 37 da Constituição Federal,
traz diretrizes que devem ser seguidas por leis estaduais e municipais, como indicação dos casos de necessidades temporárias, o tempo determinado e improrrogável da contratação.

In casu
, l
atente é a irregularidade do
contrato
,
em
desrespeit
o

à
constituição
federal
, bem como
à

norma geral federal,
acima mencionada e,
burlando o princípio da necessidade de concurso público.
O
descumprimento destes requisitos acarreta a nulidade do ato público,
nos termos do § 2º do art 39 da Constituição Federal
.
Assim, declara- se nul os o s contrato
s em comento.

3.
Contudo, a declaração da nulidade contratual, não obsta o dever
do ente público
de pagar as verbas salarias d
o

servidor
ou empregado
, durante todo o período
laborado
,
qual seja,
o
décimo terceiro salário, férias vencidas,
bem
como
o
s valores referentes aos depósitos a título do
F
undo de Garantia por
de
tempo de Serviço.

4.
A
nte o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso d
o
acionante,
reformando a sentença para condenar o Município a paga
r ao apelante
o
s valores referente ao
décimo terceiro salário, férias vencidas e os depósitos
relativos a
o FGTS do período laborado desde setembro de 2010 a novembro de 2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°.
8000163-21.2017.8.05.0101,
em que
é
apelante
ALEX MIRANDA DE BRITO
e apelad
o

MUNICÍPIO I
GAPORÃ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.